Tribunal: STF
Processo: RE 94550
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS FEDERAIS A REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A.
A JUSTIÇA DO TRABALHO NÃO E COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
LITIGIO QUE SE BASEIA NA LEGALIDADE, OU NÃO, DA CESSAÇÃO DA CESSÃO
DESSES FUNCIONÁRIOS, EM VIRTUDE DE SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, EM FACE DO DISPOSTO NA LEI N. 6.184/74,
REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 75.478/75, COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
PELO DECRETO N. 75.706/75.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.